Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE DEMANDAS AJUIZADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO CONCESSÃO.
1. Em sede recursal, é inviável o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo Juízo a quo, tendo este entendido que as matérias relativas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O eventual excesso de demandas ajuizadas em desfavor dos réus, por si só, não autoriza o deferimento de arresto de bens, mormente por não haver indícios de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.